Tribunal: TJES
Processo: 5003287-87.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003287-87.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA TOSTA
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Em seu recurso, o Recorrente pretende a reforma integral da sentença, para que sejam condenadas as Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUROS. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO. VALOR E PERTINÊNCIA DO PRÊMIO NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos expostos à exordial.
2. Como bem observado pelo Juízo
a quo
, apesar de não apresentar o Recorrente os documentos que corroboram suas alegações, em análise ao acervo probatório produzido no processo 5002074-17.2017.8.08.0011, verifica-se que o seguro contratado pelo consumidor se trata de “Seguro Vivo Conta Garantida”, que garante ao segurado em casos de incapacidade temporária por acidente ou doença “o pagamento total ou parcial das parcelas a vencer (após a data do afastamento médico) junto ao Estipulante, no valor do capital segurado contratado, exclusivamente em caso de afastamento do Segurado de suas atividades profissionais, total e involuntário, temporário e comprovado, por motivo de acidente pessoal ou doença, exceto se decorrente dos riscos excluídos”.
3. Nesse sentido, evidente que a indenização do seguro contratado deve guardar relação com as parcelas com as quais restou impossibilitado o Recorrente de adimplir junto à Operadora VIVO em razão do sinistro, o que, entretanto, não restou demonstrado, inexistindo qualquer correlação entre o montante pretendido pelo Recorrente a título de danos materiais (R$ 6.000,00) e o efetivo prejuízo experimentado pelo consumidor.
4. Sabendo-se que o prejuízo material não se presume (art. 944, CC), não há que se falar em estipulação de valores
in abstrato
ao Recorrente, que não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).
5. Quantos aos danos morais pleiteados, não demonstrada efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, inexiste fundamento para que seja provida a pretensão recursal.
6. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.